Tribunal: TJES
Processo: 5002917-87.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002917-87.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA SOUZA MELO MARTINS

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a ausência de vínculo contratual e determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, mas afastando a repetição em dobro e a reparação moral pretendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) estabelecer se os descontos não autorizados sobre benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, ainda que ausente comprovação de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42, parágrafo único, do CDC assegura ao consumidor a repetição do indébito em dobro quando verificada cobrança indevida, salvo engano justificável, ônus probatório que recai sobre o fornecedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 929, firmou entendimento no sentido de que a restituição em dobro é cabível sempre que houver violação à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé.

A ausência de vínculo contratual entre as partes e a sistematicidade dos descontos realizados diretamente sobre benefício previdenciário descaracterizam qualquer hipótese de erro escusável, evidenciando prática abusiva.

A jurisprudência reconhece que os descontos indevidos sobre proventos previdenciários de pessoa idosa e hipervulnerável configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo concreto.

A conduta da ré, ao reduzir injustificadamente a renda de natureza alimentar da autora, compromete sua subsistência digna e afronta sua dignidade, ensejando reparação moral.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se razoável e proporcional, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando ausente vínculo contratual e demonstrada a violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável configuram dano moral indenizável, independentemente de comprovação do prejuízo concreto.

O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais é proporcional à gravidade da conduta, à condição da vítima e à função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 929; TJ-ES, Apelação Cível nº 5004716-05.2024.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5002917-87.2024.8.08.0026

APELANTE
:

MARIA DA PENHA SOUZA MELO MARTINS

APELADO:
CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES E FAMILIARES E EMPREEND. FAM. RURAIS DO BRASIL

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por
MARIA DA PENHA SOUZA MELO MARTINS
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual e determinando apenas a restituição simples dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, afastando, contudo, a reparação moral.

A sentença, embora reconheça a inexistência do vínculo contratual e a irregularidade dos descontos, restringiu-se a determinar a restituição simples dos valores, afastando tanto a repetição em dobro quanto a configuração de dano moral.

Pois bem.

No que tange à repetição do indébito, entendo que assiste razão à apelante.

O art. 42, parágrafo único, do CDC prevê expressamente que “o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Ademais, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente à luz do
Tema 929
, firmou compreensão no sentido de que a repetição em dobro é devida sempre que a cobrança indevida decorrer de conduta violadora da boa-fé objetiva, cabendo ao fornecedor comprovar engano justificável, ônus do qual a parte ré não se desincumbiu.

No caso, não se está diante de erro escusável, mas de descontos sistemáticos realizados sem qualquer lastro contratual, incidindo diretamente sobre benefício previdenciário destinado à subsistência da consumidora.

Trata-se, portanto, de prática abusiva e incompatível com os deveres anexos de informação, transparência e lealdade, razão pela qual é imperativa a restituição em dobro dos valores descontados.

Afastada a tese de engano justificável, resta examinar a pretensão de indenização por danos morais.

Os
descontos indevidos em proventos previdenciários
configuram dano moral

in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, uma vez que tais condutas atingem direitos da personalidade e comprometem a subsistência digna d
a beneficiária
.

Diferentemente das hipóteses de mera revisão contratual, em que a cobrança indevida decorre de cláusulas discutíveis ou equívocos operacionais, a situação dos autos envolve conduta significativamente mais grave: descontos perpetrados diretamente sobre verba de natureza alimentar, auferida por pessoa idosa, hipervulnerável e sem qualquer relação jurídica com a entidade ré.

Em caso semelhante, o presente Tribunal de Justiça assentou que os descontos
não autorizados ultrapassam o mero dissabor e atingem diretamente a esfera da dignidade, justificando a reparação moral.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA A SINDICATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e o sindicato requerido, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
[...]

A
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação de má-fé para sua aplicação quando há violação à boa-fé objetiva (art. 42 do CDC). Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização extrapatrimonial. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A empresa que contribui, ainda que indiretamente, para a concretização de fraude que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor responde objetivamente pelos danos causados.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, sendo o valor da indenização fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047160520248080047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Nesse contexto, a conduta da ré revela-se apta a produzir angústia, insegurança e humilhação, sobretudo em razão da diminuição injustificada da renda mensal mínima necessária à manutenção da autora.
No que se refere ao quantum, tem-se que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, diante do caso em comento.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE parcial provimento,
reformando a sentença, para condenar a ré à devolução dos valores descontados em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.